Tribunal: TJSP
Processo: 2189383-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – Falecimento de coexecutado – Habilitação do respectivo espólio – Decisão correta – Espólio agravante que busca sua exclusão, ao argumento de que fora o de cujus excluído em decisões anteriores – Alegação não comprovada – Decisões que nada disseram sobre a legitimidade do executado falecido – Execução que deve contra ele prosseguir, relativamente

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – LEGITIMIDADE AD CAUSAM – Falecimento de coexecutado – Habilitação do respectivo espólio – Decisão correta – Espólio agravante que busca sua exclusão, ao argumento de que fora o de cujus excluído em decisões anteriores – Alegação não comprovada – Decisões que nada disseram sobre a legitimidade do executado falecido – Execução que deve contra ele prosseguir, relativamente aos créditos não prescritos. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2189383-02.2019.8.26.0000,
da Comarca de Monte Alto, em que é agravante JOSE
RUBENS VIOLA (ESPÓLIO), é agravado MUNICIPIO DE
MONTE ALTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2189383-02.2019.8.26.0000 - Monte Alto - Voto no 37.072 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Agravo de Instrumento no 2189383-02.2019.8.26.0000
Agravante : Espólio de José Rubens Viola
Agravado : Município de Monte Alto
Comarca
: Monte Alto
Voto no 37.072.
EXECUÇÃO FISCAL LEGITIMIDADE AD
CAUSAM
Falecimento de coexecutado

Habilitação do respectivo espólio
Decisão
correta
Espólio agravante que busca sua
exclusão, ao argumento de que fora o de cujus
excluído em decisões anteriores Alegação não
comprovada Decisões que nada disseram sobre
a legitimidade do executado falecido Execução
que deve contra ele prosseguir, relativamente
aos créditos não prescritos. Agravo não provido.
V i s t o s.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra a decisão copiada a fls. 448/449, que deferiu a inclusão do
espólio do executado no polo passivo da execução.
Dessa decisão recorre o espólio de José
Rubens Viola expondo as seguintes alegações: em decisão
proferida nos embargos à execução anteriormente opostos (fls.
244/246), o Juízo excluiu o de cujus do polo passivo do processo
executivo; portanto, a decisão agravada contraria a coisa julgada,
pois os efeitos dos embargos em apenso no
0001382-69.2015.8.26.0368 também se estendem ao espólio de
José Rubens Viola; ademais, o agravante, teve seu direito tolhido
quando não intimado a se manifestar sobre os pedidos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2189383-02.2019.8.26.0000 - Monte Alto - Voto no 37.072 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
agravada, nos termos do artigo 369 do CPC; a decisão também é
nula porque não observou o mandamento do artigo 9o do CPC e
porque não se encontra fundamentada.
Regularmente processado, sem efeito
suspensivo e respondido. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Não comporta acolhimento o agravo.
Antes de tudo é imperioso afastar a
arguição de nulidade da decisão agravada, por deficiência de
fundamentação e violação ao contraditório.
Não se vislumbra, in casu, a alegada
violação ao devido processo legal. Ao longo de todo o processo
executivo, as partes puderam se manifestar sobre todas as
questões relevantes ao bom desfecho da lide, valendo recordar
que à execução de interesse já foram até opostos embargos de
devedor por um dos coexecutados, instaurando-se um processo
que restou sentenciado e definitivamente julgado por este
Tribunal.
Mormente no que diz respeito às
questões enfocadas na decisão agravada, pôde o agravante
pronunciar-se, inclusive no âmbito deste agravo, inferindo-se daí
que lhe foi propiciada a mais irrestrita e ampla defesa nesse
tocante.
Igualmente improcedente é a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2189383-02.2019.8.26.0000 - Monte Alto - Voto no 37.072 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
referente aos fundamentos registrados pelo Juízo a quo em sua
decisão. O decisum guerreado encontra-se suficientemente
fundamentado e se o agravante não concorda com a qualidade da
motivação apresentada, trata-se de discussão que concerne ao
próprio acerto ou desacerto da decisão e que, não se ligando à
higidez formal do decisum, deverá ser analisada a seguir com o
mérito do recurso.
Ao exame do mérito, igualmente sem
razão se mostra o recorrente.
O
espólio
ora
agravante
pretende
reverter a decisão interlocutória que o declarou habilitado para
ocupar o polo passivo da demanda (fls. 448/449). E, para tanto,
invoca a sentença exarada nos embargos à execução (fls.
244/246). Segundo o agravante essa sentença teria excluído o de
cujus ex-sócio da pessoa jurídica executada do polo passivo do
processo executivo.
Todavia, nada há no decisum invocado
que indique a exclusão daquele sujeito. Tampouco as decisões
anteriormente proferidas por este Tribunal, em sede recursal (fls.
703/707 e fls. 726/730) sustentam o direito alegado pelo ora
agravante. Senão vejamos.
A execução de interesse fundada em
créditos tributários dos exercícios de 2001 a 2003 foi promovida
originalmente em face de Monte Alto Produções e Entretenimento
Ltda., tendo sido posteriormente acolhido o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2189383-02.2019.8.26.0000 - Monte Alto - Voto no 37.072 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
redirecionamento do feito para os sócios José Rubens Viola e
Sérgio Eduardo Marangoni. Este último opôs embargos à
execução, os quais foram julgados parcialmente procedentes em
primeira instância, por ter o magistrado reconhecido que a
responsabilidade tributária do embargante Sérgio Eduardo
Marangoni havia perdurado apenas até o exercício de 2001, uma
vez que, depois desse exercício, ele já não mais pertencia ao
quadro societário da empresa contribuinte (fls. 244/246).
Em segunda instância, a sentença foi
mantida (fls. 703/707), mas, em sede de embargos declaratórios, o
embargante arguiu a prescrição dos créditos exequendos. A
alegação foi acolhida por este Tribunal, para declarar prescritos os
créditos do exercício de 2001 (fls. 726/730). Essa decisão
transitou em julgado em 19.07.2018 (fls. 732).
Logo, em relação ao coexecutado-
embargante Sérgio Eduardo Marangoni, a execução deveria
mesmo ser extinta, como bem explicou o Juízo a quo na decisão
copiada a fls. 415/416. Pois foram declarados prescritos os únicos
débitos pelos quais aquele executado tinha sido considerado
responsável tributário.
Já em relação ao agravante José Rubens
Viola, a execução deve prosseguir quanto aos créditos não
prescritos, já que as circunstâncias acolhidas pelo Juízo para a
exclusão do coexecutado Sérgio Eduardo Marangoni alterações
societárias são pessoais e não se estendem ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2189383-02.2019.8.26.0000 - Monte Alto - Voto no 37.072 - EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Além disso, a legitimidade processual do
executado José Rubens Viola sequer foi objeto dos embargos à
execução e das decisões proferidas naquele processo. Assim,
inexistindo, no curso da execução, qualquer alegação de
ilegitimidade ad causam de José Rubens Viola e tendo este
falecido nesse ínterim
o ingresso do espólio no feito é
providência regular e necessária.
De fato, à vista do falecimento do
coexecutado José Rubens Viola, a decisão agravada cuidou
apenas da habilitação processual do espólio, nos termos da
legislação processual. Nesse aspecto, o Juízo a quo tomou o
cuidado de explicar que a questão relativa aos débitos
remanescentes e à legitimidade ad causam dos coexecutados já
estava definitivamente resolvida nos autos dos embargos à
execução.
Todas essas razões, enfim, demonstram a
improcedência das alegações veiculadas no agravo interposto,
conduzindo à inarredável manutenção do decisum aqui
combatido.
Ante o exposto, então, meu voto propõe
negar provimento ao agravo.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica